Tribunal: STF
Processo: RE 80732
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-04
Data de publicação: 1975-06-04

Ementa:
- A IDENTIFICAÇÃO DO INDICIADO PELO PROCESSO DATILOSCÓPICO, QUAL PREVÊ O ART. 6º, VIII, DO C. PR. PENAL, É OBRIGATÓRIA ATÉ MESMO NO CASO EM QUE ELE EXIBE À AUTORIDADE O DOCUMENTO OU CÉDULA POLICIAL DE IDENTIDADE, E EM SE TRATANDO DE UM ATO DE PROCEDIMENTO IMPOSTO POR LEI (ART. CIT.) NÃO SE  PODE  ARGUÍ-LO  DE  CONSTRANGEDOR,  POIS  O CONSTRANGIMENTO PROIBIDO É O ILEGAL.
          2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELO PLENÁRIO.
          3. VOTO VENCIDO.